Tribunal: TJBA
Processo: 0067577-65.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0067577-65.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: W Z Y COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA.

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO COSTA SOBRINHO

APELADO: SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
ITAMAR DE SOUSA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR AJUIZADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. TERMO INICIAL DO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL. EFETIVAÇÃO DA LIMINAR. ART. 308 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE INÍCIO DO PRAZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0067577-65.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante W Z Y COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA. e como apelada SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, ____ de ______________ de 2020.

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora